Tribunal: TJBA
Processo: 0022820-40.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0022820-40.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO PEREIRA DA CONCEICAO e outros Advogado(s): APELADO: Espolio de Francisco Albano do Sacramento e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL URBANO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. QUITAÇÃO DO PREÇO. IMPOSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA EM RAZÃO DO FALECIMENTO DOS PROMITENTES VENDEDORES. CITAÇÃO POR EDITAL. EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Delzuita Vasconcelos da Conceição contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória de imóvel e extinguiu o processo com resolução do mérito. Em sua petição inicial, a Autora/Apelante sustenta que firmou contrato de promessa de compra e venda em 08 de janeiro de 1986, com os promitentes vendedores Francisco Albano do Sacramento e Primitiva Queiroz do Sacramento, relativo a imóvel situado à Rua Baixa do Sossego (atualmente Rua Venceslau Galo), nº 528, Cosme de Farias, Salvador/BA, tendo quitado integralmente o preço pactuado. A parte recorrente alega que não houve possibilidade de formalizar a transferência da propriedade por escritura pública, em razão do falecimento dos promitentes vendedores, cujas certidões de óbito foram apresentadas. Ressalta que a citação dos réus se deu por edital, ante a ausência de localização de herdeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica do pedido de adjudicação compulsória, diante da comprovação: (i) da celebração do contrato de promessa de compra e venda; (ii) da quitação integral do preço ajustado; e (iii) da impossibilidade de lavratura da escritura pública por óbito dos promitentes vendedores. III. RAZÕES DE DECIDIR Restou comprovado nos autos que houve a celebração de contrato de promessa de compra e venda, datado de 08 de janeiro de 1986, entre a apelante e os promitentes vendedores, com quitação integral do valor avençado. A juntada das certidões de óbito dos promitentes vendedores, aliada à ausência de herdeiros localizados, confirma a impossibilidade de lavratura da escritura definitiva por via extrajudicial. A prova testemunhal corrobora a posse mansa e contínua da autora sobre o imóvel desde a data da celebração do contrato, além da existência de vínculo jurídico com o bem, sendo adequada a via da adjudicação compulsória. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis (Súmula nº 239/STJ). Presentes os requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de adjudicação compulsória, com a consequente determinação de registro da propriedade em nome da autora. Diante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, evidenciado pela idade da parte e pela demora processual, é cabível a concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para reformar a sentença, julgando-se procedente o pedido de adjudicação compulsória para determinar o registro do contrato de promessa de compra e venda perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, com a transferência da propriedade à Sra. Delzuita Vasconcelos da Conceição. Concedida tutela provisória para imediata efetivação do registro. Legislação relevante citada: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Súmula 239/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0022820-40.1996.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO PEREIRA DA CONCEICAO e outros e como apelada Espolio de Francisco Albano do Sacramento e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.